Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723741-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DE PAULA TAVARES NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação da sentença referente à Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen), bem como a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Extrai-se dos autos que as matérias trazidas no recurso para alegar a ocorrência de cerceamento de defesa não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator